Tribunal: TJMT
Processo: 1032102-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032102-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAULO DA CRUZ - CPF: 694.110.501-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ISABEL CRISTINA MENDES DE ARAUJO - CPF: 627.455.141-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PARA AGUARDAR CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu o andamento de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais para aguardar o cumprimento de medida liminar em ação de busca e apreensão relacionada ao mesmo contrato de financiamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão de ação declaratória de inexistência de débito para aguardar o cumprimento de liminar em ação de busca e apreensão relacionada ao mesmo contrato.

III. Razões de decidir:

3. A suspensão do processo somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil, não contemplando a situação descrita nos autos.

4. Não há prejudicialidade externa entre a ação declaratória e a ação de busca e apreensão, pois a validade do contrato de financiamento pode ser analisada independentemente do cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão.

5. A manutenção da suspensão do processo para aguardar evento futuro e incerto viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 4o do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É indevida a suspensão de ação declaratória de inexistência de débito para aguardar o cumprimento de liminar em ação de busca e apreensão relacionada ao mesmo contrato, quando não há prejudicialidade entre as demandas que justifique a suspensão nos termos do artigo 313 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o no 10595269520258110041, ajuizada por
ISABEL CRISTINA MENDES DE ARAÚJO
em desfavor do agravante.

A decisão agravada determinou a suspensão do feito para aguardar o cumprimento de medida liminar em processo associado de busca e apreensão (no 1058723-15.2025.8.11.0041).

O Banco Volkswagen S.A. opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pela decisão de ID. 205507893.

Nas razões do Agravo de Instrumento, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada para afastar a suspensão do feito. Aduz que o objetivo da demanda de origem é discutir apenas a validade do contrato de financiamento firmado entre as partes, cuja constatação independe do cumprimento da medida liminar na ação de busca e apreensão. Argumenta que o processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de suspensão previstas no artigo 313 do CPC. Sustenta que nem mesmo há necessidade para julgamento conjunto das demandas porque sequer há risco de prolação de decisões conflitantes como preconizado no artigo 55, § 3o do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para levantar a suspensão do processo pela ausência de prejudicialidade entre as demandas.

Conforme certidão de ID. 321777377, decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra decisão que suspendeu o andamento da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ISABEL CRISTINA MENDES DE ARAÚJO
, para aguardar o cumprimento de medida liminar em ação de busca e apreensão.

Alega o Agravante que a suspensão é indevida, pois o deslinde da causa não depende nem tem prejudicialidade com a ação de busca e apreensão, sendo que a validade do contrato pode ser analisada independentemente do cumprimento da liminar.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a suspensão do processo declaratório para aguardar o cumprimento de medida liminar em ação de busca e apreensão.

Verifica-se que a decisão agravada não encontra respaldo legal. O artigo 313 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de suspensão do processo, não contemplando a situação descrita nos autos. A suspensão somente se justifica quando há efetiva prejudicialidade externa, ou seja, quando a decisão de mérito depende necessariamente do julgamento de outra causa.

No caso em análise, não se verifica tal prejudicialidade. A ação declaratória visa discutir a validade do contrato de financiamento, enquanto a ação de busca e apreensão tem por objeto a retomada do bem dado em garantia fiduciária. São pretensões distintas que, embora relacionadas ao mesmo contrato, não apresentam relação de dependência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"O simples ajuizamento de ação pretendendo a revisão de contrato não obsta a ação de busca e apreensão."
(AgRg no AREsp 479707/MS). Por simetria, é possível concluir que a ação de busca e apreensão também não deve obstar o prosseguimento da ação declaratória.

O cumprimento ou não da liminar na ação de busca e apreensão em nada interfere na análise da validade do contrato. A eventual apreensão do veículo apenas reforçaria a tese do banco de que existe relação contratual entre as partes, mas não é condição necessária para o julgamento da ação declaratória.

A manutenção da suspensão do processo para aguardar evento futuro e incerto viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 4o do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, independentemente do cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025